Tribunal: TJMT
Processo: 1016830-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016830-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), F1 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 20.252.925/0001-37 (AGRAVANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), NIVALDO DA SILVA AMADO - CPF: 301.978.729-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINVINDICATÓRIA – DIREITO DE RETENÇÃO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO REQUERIDO/AGRAVADO - ART. 1.219, DO C. CIVIL – PLEITO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Há que ser mantido o indeferimento liminar, eis que ausente a demonstração de má-fé do possuidor/requerido, mostrando-se viável a pretensão de retenção pelo valor das benfeitorias, devendo ser reconhecido o direito de indenização em face delas, sob pena de enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal (ID. Num. 221180767), interposto por
F1 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
em face de decisão exarada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Ação Reivindicatória no 1016594-49.2024.8.11.0002, proposta em face de
NIVALDO DA SILVA AMADO
,
indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, a Agravante defende a reforma da decisão, alegando que estão preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido liminar, pois ficou demonstrada a propriedade, a posse injusta pelo réu e a individualização do bem.

Assevera que o Requerido/Agravado “(...) vem exercendo a posse injusta do imóvel de propriedade da Agravante desde o dia 17/03/2024, data em decorreu o prazo de 15 (quinze) dias constante na notificação via cartório”; que “(...) A Agravante buscou de todas as formas equacionar a questão de forma extrajudicial, efetuou vários contatos, bem como, encaminhou notificação via cartório, entretanto, o Agravado não demonstrou qualquer interesse em restabelecer a posse do imóvel à Agravante, o que demonstra a total má-fé do Recorrido”.

Defende a aplicação dos artigos 1.200 e 1.228 do Código Civil.

Sustenta que se encontram presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, e que “(...) a demonstração da propriedade do imóvel, bem como, o fato do Agravado se recusar a desocupar o imóvel mesmo após o recebimento de notificação, são mais do que suficientes para comprovar a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Outrossim, deve-se ressaltar que a tutela pleiteada é totalmente reversível, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo”.

Requer “(...) 1 - Seja determinado a reintegração da Agravante na posse do imóvel de sua propriedade, qual seja: imóvel de terreno urbano – situado no lugar denominado Jardim Costa Verde, sob o no 18 da quadra 04, medindo 12mts de frente para a Rua 02 ao Noroeste, medindo 12mts de fundos para o lote de no 02 ao Sudeste, medindo 30mts do lado direito com o lote 19 ao noroeste e 30mts do lado esquerdo para o lote 17 ao sudeste, devidamente matriculado sob o no 12.773 no 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grane/MT”.

No mérito pede provimento do agravo, ratificando-se o deferimento da liminar vindicada.

O pleito liminar foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação Reivindicatória no 1016594-49.2024.8.11.0002, proposta por
F1 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, em face de
NIVALDO DA SILVA AMADO
,
indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Pois bem.

Após a devida análise, posiciono-me pelo desprovimento do agravo.

A pretensão de deferimento do pedido de tutela antecipada não merece guarida.

É que não há prova da verossimilhança das alegações da Autora/Agravante, ou seja, não foi demonstrada a ocupação do imóvel, com má-fé

por parte do Agravado.

Assim, possui o Agravado, na condição de boa-fé presumida, direito de retenção do bem até que haja a indenização em razão das benfeitorias, se houverem, sob pena de enriquecimento ilícito da Agravante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE - BENFEITORIAIS - COMPROVAÇÃO - DIREITO DE RETENÇÃO. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando, diante da probabilidade do direito alegado, houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A probabilidade do direito se faz presente quando as alegações das partes e o quadro probatório existente, ainda que incompleto, demonstram que o direito alegado provavelmente existe. 3. Nos termos do artigo 1.219 do CC, o possuidor de boa-fé poderá exercer o seu direito de retenção do bem até prévia indenização das benfeitorias necessárias ou úteis. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.100673-7/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2022, publicação da súmula em 26/10/2022)”.

No mesmo sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – OUTORGA UXÓRIA – DESNECISSADE – UNIÃO ESTÁVEL NÃO RESGISTRADA ENTRE OS CONVIVENTES –REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO BEM – POSSIBILIDADE – BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – POSSUIDOR DE BOA-FÉ – ART. 1.219, DO C. CIVIL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ALUGUEL PELO USO DO BEM – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, tendo a parte autora comprovado as suas alegações afetas ao negócio jurídico realizado, com o imóvel dado em garantia, e a não quitação do débito, a determinação de reintegração na posse do bem é medida que se impõe.

“A invalidação da alienação de imóvel comum, realizada sem o consentimento do companheiro, dependerá da publicidade conferida a união estável mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, ou pela demonstração de má-fé do adquirente” (STJ, REsp n. 1.424.275/MT, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04.12.2014).

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

No caso, deve ser mantido o reconhecimento do direito dos réus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, sob pena do autor se locupletar ilicitamente, porquanto receberia além do imóvel dado em garantia, a edificação que o valorizou.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC. (N.U 1011419-17.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)”. (negritei).

Ademais, caberá ao Juízo “a quo” durante a instrução, com a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa manifestar-se acerca do direito, distribuindo a justa tutela jurisdicional.

Com tais apontamentos, mantém-se a decisão recorrida, cujo trecho transcrevo:

“(...) A ação reivindicatória é o remedius juris do proprietário para tutela do seu domínio pleno, violado por posse injusta de terceiro, com amparo no art. 1.228 do CC/02.

A ação reivindicatória tem três requisitos: 1) a prova da titularidade do domínio do autor sobre o imóvel; 2) a individualização da coisa e 3) a posse injusta pelo réu. Pressupõe, portanto, a existência de um proprietário não possuidor, que age contra um possuidor não proprietário.

Verifica-se que a documentação acostada aos autos indica o domínio, consoante atesta a matrícula juntada no id. 154869605, documento que igualmente individualizam o bem.

Entretanto, para fins e efeitos de deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença de dois requisitos basilares, ou seja, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

No caso, entendo não estarem presentes nenhum dos requisitos autorizadores, pois, conquanto a parte autora apresente documentos que indiquem a propriedade do imóvel bem como a notificação destinada ao requerido para desocupação do imóvel (id. 154869607), inexiste comprovação inequívoca da ilicitude da ocupação realizada pelo requerido, uma vez que na qualidade de possuidor de boa-fé, têm direito de retenção do imóvel até que sejam indenizados pelas benfeitorias úteis e necessárias e acessões, caso venham a ser identificadas bem como autorizadas na relação contratual entre as partes.

Com efeito, há maior risco de dano de difícil reparação no imediato desalojamento do requerido ocupante do imóvel que em postergar a retomada da posse pela proprietária, mesmo porque, acaso venha a ser reconhecida a indevida permanência do requerido é possível a reparação dos danos materiais daquela.

Deste modo, entendo que o requerente não logrou êxito em comprovar a probabilidade do direito invocado e justificar a urgência ou prejuízo que sofreria caso não seja imediatamente imitido na posse do imóvel, o que, em sede de cognição sumária, impede a concessão da pretendida tutela provisória de urgência, pois ausentes os requisitos necessários, nos termos do art. 300, do CPC. Além do mais, só deve ser admitida a concessão de tutela de urgência antecipada sem a oitiva da parte contrária se a resposta do réu puder comprometer a própria efetividade da tutela urgente, o que não acontece no caso concreto, pelo contrário, oportunizar o contraditório é importante para se apurar a verdade sobre todo o ocorrido (art. 9o do CPC). Portanto, incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ante o exposto, considerando a ausência dos requisitos autorizadores, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada pela parte autora, o que faço com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025